Tribunal: TJDFT
Processo: 0007904-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007904-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24153619, o SINDIRETA concordou com os valores depositados pelo DISTRITO FEDERAL, relativos a MARGARETE ROSE CUNHA DE ALMEIDA, MARGARIDA GONZAGA DE SOUZA, MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS SANTANA e MARIA D'ABADIA FELIPE DE LIMA (ID: 23781425). Expeçam-se os alvarás de levantamento, conforme requerido pelo SINDIRETA. Após, decidirei o pedido de expedição de requisitório em relação aos honorários contratuais e da execução (ID: 24153618). Brasília, 18 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador